Tribunal: STF
Processo: RE 1424944
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Quitação após acordo. Alcance da quitação dada pelo credor em relação a quantias ainda controvertidas. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Interpretação do edital. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos; para a análise de legislação infraconstitucional ou para interpretação das cláusulas do acordo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454 da Suprema Corte.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.